Tribunal: TJES
Processo: 0007400-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007400-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ACORDO FIRMADO ENTRE CONSUMIDORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.
2.
Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
3.
O referido procedimento teve por objeto a proteção de consumidora específica. Todavia, antes de sua instauração, a consumidora e a Crefisa firmaram acordo,
eliminando qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007400-04.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogados do(a) APELADO: MARCELO MAMMANA MADUREIRA - SP333834, HENRIQUE ZEEFRIED MANZINI - SP281828

VOTO

Na origem, Crefisa S/A ajuizou ação anulatória a fim de desconstituir a multa aplicada pelo Procon, no valor de R$ 96.455,36, cujo procedimento administrativo foi instaurado em razão de a empresa, supostamente, não fornecer cópia dos contratos de empréstimo aos consumidores, bem como deixar de informar, de forma clara e adequada, sobre os serviços contratados.

Pois bem.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990.

Entretanto, é possível o controle judicial de atos administrativos sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Nesse sentido:

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

[...] Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. (TJES, Apelação, 024120418405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 14/08/2018, Diário: 24/08/2018)

Em contestação, o PROCON defende que a imposição da sanção se deu com observância aos princípios da motivação, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo decorrido de inequívoca violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo, de análise das peças e documentos constantes dos autos, vê-se que a suposta violação ao Código de Defesa do Consumidor apontada pelo Procon, e que ampara a penalidade imposta, não subsiste. Explico.

O procedimento administrativo foi instruído com dois contratos de empréstimo, nos quais constam as informações necessárias acerca da contratação, os encargos incidentes, forma de pagamento, dentre outros.

O referido procedimento teve por objeto a proteção de consumidora específica (Rosangela Gomes Viana). Todavia, antes de sua instauração, a consumidora e a Crefisa firmaram acordo,
eliminando qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA QUE CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.
Pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, ante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado nos autos firmado entre o consumidor e a concessionária de veículo, nos autos do processo de nº 0813184-61.2021.8.15.0001
. (TJPB; AC 0802382-33.2023.8.15.0001; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Aluízio Bezerra Filho; DJPB 03/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO DE DEFESA. AUSÊNCIA A AUDIÊNCIA ADMINISTRATIVA JUSTIFICADA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FATOS DESCONSIDERADOS. PROCEDIMENTO E DECISÃO NULOS. RECURSO PROVIDO. 1. O Procon tem competência administrativa para apurar as infrações contra o consumidor e aplicar a penalidade correlata, quando não observadas as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor. 2. Se o infrator apresenta defesa administrativa e justifica sua ausência à audiência realizada perante o Procon,
além de demonstrar ter celebrado acordo extrajudicial com o consumidor, é nulo o procedimento administrativo que desconsidera as manifestações fornecedor.
Também nula a decisão administrativa que aplica multa pela falta da defesa e ausência injustificada à audiência de conciliação. 4. Recurso provido. (TJMG; APCV 5085586-39.2022.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 25/06/2024; DJEMG 28/06/2024).

Assim, evidente a irregularidade do procedimento administrativo, bem como da decisão punitiva que ignorou as manifestações da instituição financeira e do consumidor, que sequer foram consideradas no procedimento administrativo.

Sob os argumentos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, motivo pelo qual majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.